Tribunal: TJDFT
Processo: 0709582-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. CARMELITA BRASIL Número do processo: 0709582-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Rodrigues de Oliveira, devidamente qualificado, em desfavor de ato coator praticado pelo Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na não concessão de leito de UTI, apesar de sua condição crítica proveniente do acometimento de infarto agudo do miocárdio. O impetrante sustenta, em singela síntese, ter dado entrada no Hospital Regional do Gama – HRG, na madrugada de hoje, dia 3 de abril de 2021, com quadro de infarto agudo do miocárdio, o qual evoluiu para parada cardiorrespiratória, revertida após ressuscitação, mas com baixa fração de ejeção, bradicardia, hipotensão e com medidas para se firmar sua estabilização. Assinala que o estado é grave e há a necessidade de seu encaminhamento para a UTI, por estar instável hemodinamicamente, usando sedativos, em RASS-5. Assim, requer a concessão de liminar para a disponibilização e acomodação ao Impetrante de leito de UTI, com urgência, sob pena de multa diária, quer seja na rede pública ou, caso não haja vaga, em hospital privado. É o breve relatório. Cumpre destacar inicialmente que o mandado de segurança é demanda que necessita da comprovação de plano do ato coator a macular direito líquido e certo da parte autora. Sem a prova pré-constituída do direito vindicado, não se estaria diante de situação capaz de autorizar a impetração do writ. Nesse diapasão, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis de ordinário, a via eleita pelo recorrente requer pressupostos específicos, quais sejam: ato de autoridade, ilegalidade ou abuso de poder, lesão ou ameaça de lesão e o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. No caso em comento, o impetrante alega que o seu estado de saúde se encontra debilitado e inspira cuidados, por ter sofrido infarto agudo do miocárdio, estar com lesões obstrutivas de 50% (cinquenta por cento) e linfoma, sofrendo de intensa precordialgia, quadro indicativo de UTI. Todavia, o pressuposto correspondente ao direito líquido e certo não foi satisfeito. Ora, para que fizesse jus à guarida mandamental, seria necessário que o Impetrante, à guisa do pressuposto do “direito líquido e certo”, houvesse trazido a prova, já de antemão, de que houve a negativa do pedido de inserção em leito de UTI por parte da autoridade coatora. O que há registrado no documento de ID 24547965 é que o paciente necessita de vaga em UTI, nada mais. Não há a efetiva negativa por parte da autoridade coatora. Não tendo vindo este fato já provado, a solução da lide remeteria a uma necessária dilação probatória, fase processual esta incompatível com o presente writ. Nada obstante a ausência da prova pré-constituída, não se pode olvidar a descrição do quadro clínico do paciente que se encontra em estado grave, devidamente medicado, mas dependente de UTI para aprimorar o tratamento médico devido. Verifica-se, outrossim, não haver também qualquer registro de o paciente estar ou não cadastrado na Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do DF. Como sabido, aludido sistema fixa critérios para a categorização das prioridades de casos a serem contemplados com leitos de UTI, segundo a oferta existente, sendo certo que os preceitos definidos e utilizados pelos profissionais da área médica seguem na linha daqueles do Sistema Único de Saúde – SUS, de se ater à universalidade, equidade e integralidade. Assim, não cabe ao Poder Judiciário impor outro caminho que não o técnico, sobretudo com vista a não interferir em ordem criteriosa já fixada pelos profissionais da área médica no momento da definição da ordem em que deve caminhar os casos para os leitos de UTI disponíveis, sob pena de macular a universalidade e a equidade do sistema. Com efeito, é fato que a situação de pandemia vivenciada há mais de 1 (um) ano em todo o mundo, advindo com a proliferação do Sars-CoV-2, acarretou uma realidade de difícil gestão, na medida em que os leitos disponibilizados, públicos ou privados, não são suficientes para atender à demanda existente, razão de o Judiciário agir com a prudência necessária para não interferir nessa gestão, devendo trabalhar sempre observando os critérios técnicos estipulados pela autoridade médica na definição da ordem a ser imposta para a fila de regulação, contribuindo para que o sistema de saúde possa melhor administrar a situação e evitando o colapso. A saúde é direito de todos. Todavia, como consignado, o Poder Judiciário não pode conceder uma via mais curta para a consecução do fim desejado, quando há outros pacientes no mesmo estágio ou ainda pior que o Impetrante e que já se encontram dentro da lista gerada pelo sistema de regulação de leitos existente na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É preciso se trabalhar de forma conjunta e em parceria para se alcançar aos fins perseguidos, sendo que, no caso, é imprescindível que haja a conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do DF. Tal orientação vai ao encontro do que fixado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que expediu a Recomendação 92, de 29 de março de 2021, cujo conteúdo dispõe que “as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas.” (inc. III do art. 1o). Na hipótese em comento, a demanda aqui apresentada, sabidamente urgente, deve ser sopesada pela autoridade competente, devendo-se incluir o Impetrante em listagem da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH para que lá haja a análise e inserção na lista de prioridades para a internação em UTI, dentro dos critérios existentes. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO para determinar a inclusão de Luiz Rodrigues de Oliveira na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que deverá avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI dentro da prioridade clínica definida pelos profissionais médicos responsáveis. Confiro a esta decisão força de mandado. Cumpra-se com urgência. Intime-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2021. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista